Tribunal: TJDFT
Processo: 0033629-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. PARTE RÉ REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. A Ação de Cobrança fundada em duplicata encontra-se subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contado a partir do vencimento do título.
2. Tendo em vista que a demora na citação da parte ré não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostra-se inviabilizado o afastamento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.
3. O fato de a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal ter se dado no exercício da Curadoria Especial não tem o condão de afastar o seu direito à percepção de honorários de sucumbência.
4. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecido e provido.